Tribunal: TJSP
Processo: 1086336-93.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. Acordo firmado entre a autora e os demais corréus quanto ao dano material. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência do dano moral. Não acolhimento. ERRO MÉDICO. Não evidenciado. Elementos dos autos que não permitem concluir pela falha (omissão) na conduta médica, diante da ausência de alterações no exame físico. DEBOCHE. Ausência de

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. Acordo firmado entre a autora e os demais corréus quanto ao dano material. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência do dano moral. Não acolhimento. ERRO MÉDICO. Não evidenciado. Elementos dos autos que não permitem concluir pela falha (omissão) na conduta médica, diante da ausência de alterações no exame físico. DEBOCHE. Ausência de demonstração de ofensa à honra subjetiva da autora, porque não confirmada nos autos situação desrespeitosa. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 38096).